Tribunal: TJSP
Processo: 1004136-24.2022.8.26.0011
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Erickson Gavazza Marques
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-16
Data de publicação: 2023-06-21

Ementa:
APELAÇÃO - COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA – REVISIONAL C.C RESCISÃO CONTRATUAL E INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – INCONFORMISMO DA AUTORA - COBRANÇA DE CORREÇÃO MONETÁRIA MENSAL EM CONTRATO FIRMADO COM PRAZO INFERIOR A 36 MESES – ILEGALIDADE – MATÉRIA NÃO CONTROVERTIDA – AFRONTA AO DISPOSTO NO PARÁGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 2o DA LEI FEDERAL No 10.192/2001 C.C ARTIGO 46 DA LEI FEDERAL No

Ementa:
APELAÇÃO - COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA – REVISIONAL C.C RESCISÃO CONTRATUAL E INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – INCONFORMISMO DA AUTORA - COBRANÇA DE CORREÇÃO MONETÁRIA MENSAL EM CONTRATO FIRMADO COM PRAZO INFERIOR A 36 MESES – ILEGALIDADE – MATÉRIA NÃO CONTROVERTIDA – AFRONTA AO DISPOSTO NO PARÁGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 2o DA LEI FEDERAL No 10.192/2001 C.C ARTIGO 46 DA LEI FEDERAL No 10.931/2004 – AUSÊNCIA DE ERRO OU ENGANO JUSTIFICÁVEL – RESTITUIÇÃO DOBRADA – HIPÓTESE QUE AUTORIZA APENAS A REVISÃO DO CONTRATO NÃO A RESCISÃO, NOS MOLDES PRETENDIDOS – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO